Tribunal: TJDFT
Processo: 0704745-23.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-13
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. CONSUMIDOR. AÇÃO INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA. SEGURO PRESTAMISTA. LEGITIMIDADE DO COSSEGURADOR E DO ESTIPULANTE. CONFIGURADA. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. PAGAMENTO DO VALOR REMANESCENTE. CABÍVEL. PREVISÃO CONTRATUAL. SOLIDARIEDADE. CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. A controvérsia cinge-se em aferir o cabimento do pagamento de seguro prestamista.
2. O seguro prestamista ou seguro de proteção financeira é um serviço posto à disposição do segurado que objetiva a garantia do pagamento da totalidade ou parte de uma dívida do segurado, no caso de morte, invalidez, incapacidade física e desemprego involuntário.
3. A simples verificação do instrumento de adesão ao negócio jurídico é suficiente para que se constate que a cosseguradora e o estipulante vinculam-se diretamente ao ajuste. No que tange ao estipulante, este egrégio Tribunal entende que a instituição financeira, ao agir como intermediária e estipulante do contrato de seguro é parte legítima para figurar no polo passivo da ação em que se busca a indenização securitária. Precedentes.
4. Considerando previsão contratual e que a segurada liquidou antecipadamente o empréstimo, tem-se que, no momento do sinistro, o seguro mantinha-se vigente, garantindo à segurada as coberturas contratadas até o término do período correspondente. Logo, mostra-se cabível o reconhecimento do direito à cobertura securitária.
5. Nota-se que o contrato de seguro em questão ajusta que os beneficiários estipulados, ou na sua falta os herdeiros, conforme dispõe o direito sucessório, tem direito ao pagamento da diferença devida entre o capital estipulado e o valor utilizado para a quitação do financiamento.
6. Diante do fato de que os serviços de seguro foram prestados em conjunto e em parceria, as entidades de direito privado respondem de forma solidária, por integrarem a cadeia de consumo, nos termos do art. 34 do CDC.
7. Negou-se provimento aos recursos.